Tribunal: TJDFT
Processo: 0753614-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL (art. 7o, §§ 14 e 16, EOAB). ADVOGADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMUNIDADE (art. 7o, § 2o, EOAB). ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO (artigos 186, 187 e 927, CC). CARÁTER PEDAGÓGICO. VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00).
1. 1. A competência a que aludem os parágrafos 14 e 15, do artigo 7o, do EOAB, diz respeito a instauração de processo administrativo; para efeito de julgamento de ação de indenização por dano moral, a competência, no caso concreto em exame, é do Juizado Especial Cível.
2. 2. O excesso de linguagem por parte de advogado, caracterizado pela utilização de expressões impróprias à demanda, grosseiras e desrespeitosas, dirigidas à contraparte, configura abuso de direito e transborda a imunidade conferida pelo parágrafo segundo, do artigo 7o, do Estatuto da OAB, resultando na responsabilização civil do autor do ilícito.
3. 3. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) deve ser mantido, especialmente tendo em vista seu caráter pedagógico.
4. 4. Recurso conhecido e improvido. Custas pelo Recorrente, sem honorários ante a inexistência de contrarrazões.